Tribunal: TJMT
Processo: 1034150-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034150-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA - CPF: 345.997.201-78 (AGRAVANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), RAFAEL GARCIA DE QUEIROZ - CPF: 326.721.738-50 (AGRAVADO), PRISCILA DE MENEZES GARCIA QUEIROZ - CPF: 326.425.588-00 (AGRAVADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR - CPF: 734.436.971-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão
que
, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, perdas e danos e pedido liminar de despejo, ajuizada em razão do inadimplemento
dos
arrendatários
referente às
obrigações contratuais referentes ao ano-safra 2023/2024. O juízo a quo deferiu o despejo liminar condicionado à purgação da mora no prazo legal de 30 dias, o que motivou a interposição do recurso, com alegação de notificação prévia já realizada e da desnecessidade de novo prazo para pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prévia notificação extrajudicial realizada pelo agravante satisfaz os requisitos legais para a configuração da mora e consequente despejo imediato; e (
ii
) estabelecer se é cabível, no caso concreto, a concessão de tutela liminar para desocupação imediata do imóvel rural sem o prazo legal para purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 32, parágrafo único, inciso III, do Decreto nº 59.566/1966 prevê que, em caso de inadimplemento do arrendamento rural, o arrendatário pode evitar o despejo mediante pagamento do débito no prazo de até 30 dias após a citação válida.

A ausência de comprovação de recebimento da notificação extrajudicial pelos arrendatários impede o reconhecimento de sua mora válida, não sendo possível antecipar os efeitos da tutela para determinar a desocupação imediata do imóvel.

O deferimento de medida liminar que implique despejo sem a devida formação do contraditório e comprovação inequívoca da mora afronta o princípio constitucional da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decretação liminar de despejo em contrato de arrendamento rural exige a comprovação da notificação prévia e válida do arrendatário para purgação da mora.

A ausência de comprovação da ciência do devedor sobre a notificação inviabiliza o reconhecimento da mora e impede o despejo liminar.

A proteção ao contraditório e à ampla defesa impede o acolhimento de medida liminar de despejo com base apenas em provas unilaterais do credor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de
r
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA
contra a

r. decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito da
2
ª
Vara
Cível da
Comarca de
Barra do Bugres
/MT, que nos autos da ação de
“
Rescisão Contratual c/c Cobrança e Perdas e Danos, com Pedido de Tutela de Urgência de Despejo
”
(Proc.
nº

1010426-25.2024.8.11.0004
), ajuizada
pelo
agravante
contra

RAFAEL GARCIA DE QUEIROZ e PRISCILA DE ME
NEZES GARCIA QUEIROZ
,
deferiu o pedido liminar
“mediante a concessão do prazo de 30 contados da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, para que os requeridos efetuem o depósito principal, acessórios, eventuais multas estipuladas no contrato, custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10%

sobre o valor do débito atualizado”
(cf. Id. nº

173446291
e nº
174769645
– dos autos de origem
).

O
agravante
narra
que
“
celebrou com os a
gravados um contrato de arrendamento agrícola em 2021 para

produção de grãos, com prazo de vigência de 10 anos, sobre uma área rural de 200 hectares,

denominada "Fazenda Santa Luzia", situada em
Torixoréu
/MT
, a
contraprestação contratual estipulava o pagamento anual em sacas de soja até o último dia

útil de abril de cada ano, o que não foi realizado no ano-safra 2023/2024
”
e que
“ante o inadimplemento, e ingressou com ação de rescisão contratual cumulada com
cobrança e despejo na origem, com pedido de tutela de urgência para desocupação do imóvel”

entretanto, na decisão agravada, o juízo
“a quo”
condicionou o despejo à con
cessão de um prazo para que os agravados pudessem purgar a mora
.

A
lega
nesse sentido,
que a decisão recorrida desconsiderou os documentos apresentados nos autos, que comprovam a notificação
prévia dos a
gravados, e impôs um prazo desnecessário para purgação da mora, prejudicando seu direito.

Afirma que os Agravados permaneceram inertes, mesmo após reiteradas tentativas de cobranç
a e notificações extrajudiciais, destacando, que a conduta omissiva dos a
gravados viola a boa-fé contratual e é evidenciada pelo abandono das atividades agrícolas no imóvel
, conforme fotografias anexadas nos autos.

Ressalta que a prerrogativa de purgar a mora foi cumprida com a notificação enviada em agosto de 2024, sem qualqu
er regularização por parte dos agravados, sustentando por fim,
que a inadimplência e o descumprimento contratual justificam o despejo imediato, sendo desnecessário conceder novo prazo, o que apenas prolonga o litígio de forma indevida.

Pede, pois, o provimento do recurso,
para
que, seja
“reformada parcialmente a r. decisão recorrida”
determinando
“a desocupação imediata da propriedade pelos agravados, independentemente de nova notificação ou, sem a necessidade de prévia citação para purgação da
mora”
,

de
imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal
(cf. Id. nº
255744664
).

A decisão vinculada ao Id. nº
256394181
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

N
ão foram apresentadas
contrarrazões
, ante à ausência de
angularização
processual

(cf. Id. nº
256974188
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA contra decisão que, em ação de rescisão contratual com pedido de despejo, concedeu prazo de 30 dias para que os arrendatários purgassem a mora. Alega que houve inadimplemento no ano-safra 2023/2024, apesar de notificações extrajudiciais, e que a decisão desconsiderou tais provas, atrasando indevidamente o despejo.

Na decisão agravada, ao receber a petição inicial, a MMª. Juíza deferiu o pedido de despejo liminar sob os seguintes fundamentos:

“(...) In
casu
, o autor pleiteia o despejo em sede liminar, tendo em vista que os requeridos deixaram de efetuar o pagamento anual no mês de abril de 2024, estando o seu requerimento respaldado no parágrafo primeiro, inciso III, do art. 32, do Decreto Lei nº 59.566/66, in litteris:

Art
32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

[...];

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado.

[...];

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

11. Nota-se, pois, que somente após a concessão do prazo para o arrendatário purgar a mora e não ocorrendo a purgação, é admitida a decretação do despejo por inadimplemento.

12. Não se pode olvidar, ainda, que há real possibilidade de irreversibilidade da medida postulada, considerando o prejuízo que a ré poderá sofrer caso não mantenha o manejo da terra da forma programada, não justificando, assim, o despejo liminar sem ao menos confirmar-se o suposto débito, ou a sua extensão.

(...)

14. Ademais, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo pedido de antecipação da tutela, inaudita altera parte, para
determinar o despejo do arrendatário, há a necessidade da prévia notificação, a fim de oportunizar a purgação da mora. (STJ -
REsp.

979
530/MT), o que não restou evidenciado no presente caso, visto que não foi possível extrair informação de que os requeridos tenham sido notificados para purgação da mora.

(...)

15. Portanto, a dívida anunciada pela parte autora pode ser adimplida nesse iter processual verificado entre o ajuizamento da atual demanda e o oferecimento da peça de defesa, de modo a evitar posterior expedição de mandado de desocupação.

16. Exatamente por isso, qualquer medida que prive, de imediato, o arrendatário devedor da posse sobre a gleba de terras, soa contrária à previsão legal específica.

17. Não se pode olvidar, também, a possibilidade de irreversibilidade da medida de despejo pretendida liminarmente, considerando o prejuízo que os Requeridos podem vir a sofrer caso não mantenham o manejo da terra da forma programada.

(...)

18. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido liminar, mediante a concessão do prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, para que os requeridos efetuem o depósito principal, acessórios, eventuais multas estipuladas no contrato, custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado (...)”

No caso em exame,
e
mbora
o agravante
tenha comprovado ser proprietário do imóvel, a avaliação das provas disponíveis até o momento não permite uma conclusão clara e indiscutível que justifique a concessã
o da medida liminar solicitada, não havendo
, nos autos, elementos que justifiquem a supressão do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Além disso, a alegação de descumprimento contratual feita pelo agravante baseia-se, em princípio, em provas unilaterais, e observa-se que os arrendatários agravados não foram devidamente notificados sobre o suposto descumprimento do contrato, pois, embora o agravante afirme ter enviado uma notificação em agosto de 2024, não há comprovação nos autos de que os agravados tenham efetivamente recebido o referido documento, conforme exige o artigo 32 do Decreto nº 59.566/1966.

Dessa forma, o agravante não compr
ovou que notificou validamente os arrendatários
, o que impede a concessão da medida requerida neste estágio processual
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Custas pelo agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025